Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PINHO PARTICIPAÇÕES LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental no curso de ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em desfavor de BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA. Na origem, em 05/05/2021, PINHO PARTICIPAÇÕES ajuizou ação de conhecimento com pedido de cobrança e despejo por falta de pagamento. Aduziu que as partes firmaram contrato escrito de locação, garantido por título de capitalização no valor de R$2.700,00, e com prazo de vigência de 15/07/2019 a 14/01/2022. No entanto, o locatário encontrava-se inadimplente com o locativo desde a parcela vencida em 15/07/2020. Pediu a condenação ao pagamento dos alugueres atrasados, bem como a decretação da rescisão contratual e despejo do locatário. Em diligência para citação do réu, o oficial de justiça certificou que o imóvel é ocupado por terceira pessoa e que se apresentou como funcionário do locatário. Em vista de suposta sublocação, vedada pelo contrato, o autor aditou o pedido inicial para incluir em sua fundamentação o pedido de despejo por infração contratual (art. 9o, II, c/c art. 13, ambos da Lei 8.245/91. Em vista da frustração das diligências para localização do réu, foi realizada a citação por edital. Sobreveio pedido de tutela de urgência incidental, em que o autor requereu o decreto de despejo, tendo por fundamento a falta de pagamento e a infração contratual. Requereu, ainda, que o próprio crédito, representado pelos alugueres atrasados, sejam tomados como caução. O pedido foi indeferido, ao entendimento de que o autor não requereu o despejo liminar na exordial e eventual pedido incidental somente seria admissível diante de fato novo. Nas razões recursais, o agravante alegou ser desnecessária a ocorrência de fato novo para justificar a tutela de urgência, bastando que estejam presentes os pressupostos do art. 300, do Código de Processo Civil. No mais, repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu “o recebimento do presente agravo para revisão da decisão agravada, com urgência, para fins de conceder, liminarmente, ordem de despejo para desocupação do imóvel em 15 dias nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 59, § 1o, IX e V , da Lei 8.245/1991” e reiterou o pedido de substituição da caução pelo crédito dos alugueres inadimplidos. Preparo regular sob ID 35790338. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na petição retro (ID 124878694), a parte autora formula pedido de tutela liminar de despejo de forma incidental. Impõe esclarecer que, no momento do ajuizamento da ação, em 05 de maio de 2021, não foi formulado pedido de tutela de urgência. De início, sobreleva consignar que, regra geral, o pedido liminar deve acompanhar a petição inicial; todavia, nada impede que, diante do surgimento de fatos novos, o pedido seja formulado apenas a posteriori. Entretanto, no caso em tela, reputo que inexiste nenhum elemento novo substancial capaz de autorizar o pedido liminar de despejo realizado apenas neste momento. Com efeito, não sobreveio nenhuma alteração fática na situação de inadimplemento contratual narrada na petição inicial que evidencie, após o transcurso de quase 1 (um) ano do recebimento da ação, o mencionado surgimento de urgência no curso do processo. Esclareço à parte autora que o decurso natural do tempo não consubstancia situação idônea a merecer a alcunha de fato novo. Indefiro, portanto, o pedido de concessão de liminar incidental de despejo. No mais, observo que o réu, citado por edital, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. As possibilidades de deferimento liminar da ordem de despejo estão previstas no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) No caso vertente, o contrato de locação foi firmado pelo prazo de 30 (trinta) meses e garantido por depósito caução, conforme previsto no art. 37, I, da Lei do Inquilinato. O agravante pretende a concessão da ordem liminarmente e sob dois fundamentos: falta de pagamento e suposta infração contratual. A alegada infração contratual não autoriza o diferimento do contraditório e expedição liminar da ordem de despejo, uma vez que não tem previsão no art. 59, §1o, supratranscrito. Lado outro, a falta de pagamento somente autoriza o decreto do despejo liminarmente quando o contrato não possuir cláusula de garantia prevista no art. 37, da mesma lei. No entanto, o contrato em voga previu a garantia em sua cláusula quatorze, e nos seguintes termos: “CLÁUSULA QUATORZE: O locatário faz em mãos do locador, como garantia da locação, depósito no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), correspondente a Como garantia da presente locação, entrega o(a) LOCATÁRIO(A) a título de CAUÇÃO, a importância de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em boa e corrente moeda nacional, a lhe ser restituída, uma vez finda a locação e devolvido o imóvel com todos os seus acessórios, nas mesmas condições em que o recebeu., o qual será objeto de abertura de conta de poupança específica e ou aplicação em CDB, devendo o valor atualizado, ao término ou rescindida a locação, reverter em crédito do locatário.” Portanto, uma vez pactuada garantia para a locação, não se autoriza a concessão da ordem de despejo liminarmente, sendo imperioso que se aguarde o contraditório. Neste sentido, a jurisprudência deste corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO. GARANTIA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. Estando o contrato de locação garantido por caução, não se verifica a probabilidade do direito necessária para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel (Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59 § 1o IX) 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1413968, 07294824820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. CONTRATO ASSEGURADO POR CAUÇÃO. INVIABILIDADE DO DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite o despejo liminar quando o contrato está assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, dentre as quais está a caução, conforme expressamente previsto no art. 59, § 1o, IX, da mencionada norma. 2. A alegação de que os débitos do locatário superam o valor da caução prestada não autorizam o deferimento da liminar. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1256990, 07267774820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator